Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-59.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ALEGADA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA COMPRA
- Alegada compra de motor para bicicleta. Ausente prova de negociação com os corréus Ana Giulia e Renan. Não existindo o teor das conversas ou qualquer documento a corroborar a negociação. Ausente comprovante da compra, número do pedido, print da tela ou qualquer documento que

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ALEGADA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA COMPRA
- Alegada compra de motor para bicicleta. Ausente prova de negociação com os corréus Ana Giulia e Renan. Não existindo o teor das conversas ou qualquer documento a corroborar a negociação. Ausente comprovante da compra, número do pedido, print da tela ou qualquer documento que endossasse a compra. Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO